Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGADA OFENSA. AFASTADA. AÇÃO DE COBRANÇA. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. COMODATO VERBAL. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões, na medida em que há impugnação aos fundamentos da decisão nos pontos em que a apelante entende pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, em nítido combate a ratio decidendi, sobretudo no que tange aos períodos em que afirma não ter ocupado o imóvel. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal afastada.
2. O comodato se caracteriza como empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que se completa com a tradição (CC, art. 579). A pessoa (comodante) entrega a posse da coisa a terceiro (comodatário) para ser utilizada por um certo tempo, para que depois a mesma coisa seja devolvida.
3. A relação jurídica de comodato verbal e a posse do imóvel pela apelante foram comprovadas nos autos, sendo incontroverso que a apelante utilizou o imóvel durante o período a que foi condenada a pagar os encargos.
4. O IPTU, conforme os artigos 32 e 34 do CTN, tem como fato gerador a posse do imóvel, sendo o possuidor responsável pelo seu pagamento.
5. Restou demonstrado nos autos a tramitação de processo na Primeira Instância, concomitante ao presentes feito, que tem por objeto a rescisão do comodato verbal relativo ao imóvel cuja cobrança do condomínio e IPTU se pretende nesta ação, tendo como litigantes as mesmas partes deste feito.
6. Uma vez comprovado que a apelante ré ocupa o imóvel até a presente data, deve arcar com as despesas relativas ao mesmo.
7. Apelação Conhecida. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento.